Tribunal: TJBA
Processo: 0000559-77.1992.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000559-77.1992.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIVRARIA E PAPELARIA SANTANA LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, NICOLAS DE SOUZA BARBOSA, ANA PAULA ROCHA DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174 DO CTN. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000559-77.1992.8.05.0080, proposta em 1992, reconheceu a prescrição do crédito tributário inscrito em 19/11/1991, no valor de R$ 1.208.874,80, extinguindo o feito com resolução de mérito. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, decisão esta posteriormente complementada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se houve prescrição da pretensão executiva, à luz da redação original do art. 174 do CTN, e a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da extinção do feito pela prescrição.

III. Razões de decidir
3. A prescrição do crédito foi corretamente reconhecida, tendo em vista que a citação válida dos devedores não ocorreu por mais de trinta anos desde o ajuizamento da ação, em 1992.
4. A redação original do art. 174, I, do CTN, vigente à época, exigia a citação pessoal como causa interruptiva da prescrição, não sendo aplicável a redação conferida pela LC nº 118/2005.
5. A alegação de que a citação não ocorreu por culpa exclusiva do Judiciário não se sustenta, tendo o Fisco contribuído para a inércia processual.
6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da prescrição de ofício e rechaça a incidência da Súmula 106/STJ quando comprovada a contribuição da Fazenda para a paralisação do feito.
7. Quanto à condenação em honorários, considerando que a prescrição decorreu da tentativa frustrada de localização dos devedores, aplica-se o princípio da causalidade, afastando-se a responsabilidade da Fazenda pelos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a condenação da Fazenda Pública Estadual em honorários de sucumbência, mantendo-se, no mais, a sentença.
Tese de julgamento:

1."Prescreve a pretensão executiva fiscal quando, antes da vigência da LC nº 118/2005, não ocorre a citação pessoal do devedor em lapso superior ao quinquídio legal."

2."É incabível a condenação em honorários de sucumbência quando a extinção do feito ocorre por prescrição direta decorrente da tentativa frustrada de citação do devedor, nos termos do princípio da causalidade."

Dispositivos legais relevantes citados: CTN, art. 174, I (redação original); CPC, art. 85, § 2º; art. 219, § 5º
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.058.409; STJ, AgRg-REsp 1.062.519; STJ, AgInt no REsp 2014624/MG; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1892578/CE; Súmula 106/STJ (inaplicabilidade no caso)

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de apelação nº 0000559-77.1992.8.05.0080,
em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como apelada a
LIVRARIA E PAPELARIA SANTANA LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça